Tribunal: TJDFT
Processo: 0722755-64.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. REGIME INICIALMENTE FECHADO. REINCIDÊNCIA. ISENÇÃO DAS CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração de aumento maior, consoante entendimento consolidado no STJ.
2. Sendo a pena superior a quatro anos de reclusão e os réus reincidentes, justificada a fixação de regime mais gravoso, qual seja, o regime fechado.
3. A imposição ao vencido do ônus de pagar as custas do processo é consectário legal da condenação nos termos do art. 804 do CPP e a eventual hipótese de isenção será apreciada no momento oportuno pelo Juízo da Execução.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO apenas para reduzir a pena de um dos réus. Mantida a pena da outra ré e os demais termos da sentença.